Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-41.2023.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004974-41.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (APELADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. OMISSÃO DO GESTOR ANTERIOR. RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR. SUSPENSÃO DO CADASTRO RESTRITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que suspendeu o
cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon) em nome da convenente,
a qual havia sido incluída por falha na prestação de contas de convênio firmado pela gestão anterior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a restrição imposta à associação deve ser mantida, considerando que as medidas judiciais para responsabilizar o gestor anterior foram adotadas.

III. Razões de decidir:

3. A Súmula n. 615 do STJ estabelece que a inclusão de entidades em cadastros restritivos não é legítima quando a nova gestão adota providências para responsabilizar o gestor anterior por danos eventualmente cometidos.

4. A suspensão no cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon) em nome da convenente deve ser mantida, uma vez que a atual gestão da entidade adotou as providências judiciais para responsabilizar o gestor anterior.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A inclusão de entidade privada em cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), por omissão na prestação de contas, não pode ser mantida quando a gestão sucessora adota medidas cabíveis para responsabilizar o gestor anterior.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 615; TJMT, N.U 1009699-83.2021.8.11.0000, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1004974-41.2023.8.11.0013 proposta por
SOCIEDADE LACERDENSE DE BENEFICÊNCIA (SOLBEN)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
declarar a suspensão da restrição em nome da Sociedade Lacerdense de Beneficência junto aos cadastros dos Sistemas do Estado de Mato Grosso, especificamente quanto a não prestação de contas do convênio de nº 002/2012, em sede de confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência
”.

Condenou, entretanto,
a autora, ora apelada, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, § 3º, do citado Código.

O apelante sustenta a inexistência de fundamento legal para impor à Administração Pública a suspensão da restrição de inadimplência no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon) em nome da apelada, uma vez que a ausência de prestação de contas do convênio importa na vedação ao recebimento de recursos públicos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 237090157, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1004974-41.2023.8.11.0013 proposta por
SOCIEDADE LACERDENSE DE BENEFICÊNCIA (SOLBEN)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
declarar a suspensão da restrição em nome da Sociedade Lacerdense de Beneficência junto aos cadastros dos Sistemas do Estado de Mato Grosso, especificamente quanto a não prestação de contas do convênio de nº 002/2012, em sede de confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência
”.

Na origem, Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN), associação sem fins lucrativos, alega que: (i) está impedida de obter a certidão de habilitação plena
no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon) em razão da ausência de prestação de contas do convênio n. 2/2012 pelo gestor anterior; e (ii) adotou as providências cabíveis para a responsabilização do gestor anterior, ajuizando a ação de cobrança n. 1004765-72.2023.8.11.0013, em curso no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

O d. Juízo
a quo
, não obstante tenha reconhecido a legalidade da restrição no
Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), entendeu ser necessária a suspensão da medida com fundamento na existência de processo judicial que visa à responsabilização do gestor anterior, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 232361664):

“
De fato, restou demonstrado que as prestações de contas do referido convênio não foram devidamente prestadas, levando a inobservância de seu objeto pelo Gestor atuante à época, Sr. IDERALDO PIRES DA COSTA, em relação aos valores repassados à associação civil sem fins lucrativos sob sua gerência a época. Tal situação inclusive culminou no ajuizamento de uma ação de cobrança nº 1004765-72.2023.8.11.0013, onde a referida associação/autora visa a responsabilização de seu ex-gestor.

Convém asseverar que a irregularidade verificada na prestação de contas relativa ao Convênio nº 002/2012 torna possível a restrição administrativa consistente na inclusão da autora no cadastro dos inadimplentes do SIGCON, mesmo que o descumprimento dos preceitos legais tenha ocorrido à época da gestão anterior.

Contudo, entende-se modernamente que, quando comprovada a instauração de procedimentos específicos com o objetivo a obter a continuidade dos procedimentos adotados pela associação sem fins lucrativos, de importância notoriamente reconhecida para toda a sociedade e região de Pontes e Lacerda, a responsabilização e a reparação dos danos causados pelo ex-gestor, que deixou de prestar contas de convênios ou as prestou irregularmente, deve ser afastada da inclusão da autora em cadastro de inadimplentes.

Por outro lado, não há como acolher a integralidade dos pedidos da parte autora sobre a exclusão e/ou anulação do ato que incluiu seu nome no cadastro referido, uma vez que ele é legítimo, tal como delineado acima, já que baseado na ausência de prestação de contas do convênio nº 002/2012, fato incontroverso no feito.

Neste sentido, o requerido aduz que a alteração do gestor não tem o condão de excluir a falha, o que é bem verdade, a falha não resta excluída, e sim elidida, suspensa, passível de responsabilização do gestor por procedimento com rito próprio, o que já se verifica nos liames fáticos da problemática posta em Juízo.

Demais disso, apesar de o réu sustentar que o incêndio que acometeu as instalações da autora se deu tempo depois do prazo final para a prestação de contas, fato que a atual gestão exerce a gerência em um lapso temporal posterior ao incêndio (id. 127315128 e 127315855), o que impossibilita o cumprimento da exigência que anota seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Não é demais asseverar, também, que, diversamente do quanto argumentado pelo réu, o acolhimento parcial da pretensão autoral no sentido de suspender o cadastro de inadimplente da autora junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em relação ao convênio nº 002/2012 não significa que o atual gestor está autorizado a deixar de prestar contas referentes à gestão anterior, mas apenas que, comprovada a adoção de providências contra ex-gestor para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se a associação de ser incluída no rol dos inadimplentes.
”

De fato, o ajuizamento de demanda contra o gestor anterior, visando à reparação de danos eventualmente cometidos por ele à associação, afasta a permanência no cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon).

Nesse sentido, é a Súmula n. 615 do c. Superior Tribunal de Justiça:
“
Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”.

A c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
Com efeito, nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon
.
” (TJ-MT, N.U 1009699-83.2021.8.11.0000, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.10.2021, sem publicação no DJE).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve interposição de recurso pela parte sucumbente, que, no caso, é a apelada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024